Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-31.2022.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004331-31.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DANIEL DA SILVA BORGES OLIVEIRA Advogado(s): EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ÁLIBI APRESENTADO. DÚVIDAS A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Daniel da Silva Borges Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Narra a inicial acusatória que: “Emerge dos elementos colhidos nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de julho de 2022, na localidade CIA/Aeroporto, ao lado da antiga fábrica da Bahia Pet nesta cidade, o Denunciado, agindo com animus necandi, desferiu um disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima Nilson Santos de Oliveira Júnior, que provocou a sua morte. Conforme o apurado, o Denunciado conheceu a vítima através de um anúncio no site OLX, em que Nilson anunciava a venda do veículo HYUNDAI/HB20, placa policial OUO6377. Na ocasião, Daniel manifestou interesse em comprar o automóvel, sendo acordada as condições do pagamento, contudo, após divergências quanto ao cumprimento do negócio envolvendo o carro supramencionado, Nilson parou de responder às mensagens de Daniel. Diante dos fatos, o denunciado pediu que um terceiro entrasse em contato com Nilson, simulando interesse na compra do veículo, tendo este indivíduo, mediante dissimulação, marcado um encontro com a vítima no dia 06/07/2022, na rótula do Bairro de Paripe, no Município de Salvador/BA. Sucede que, na mencionada data, ao chegar ao local combinado, Nilson foi surpreendido por Daniel, que, portando uma arma de fogo, rendeu a vítima e imobilizou as suas mãos com um lacre, assumindo a direção do veículo HB20, anteriormente conduzido pelo ofendido. Em seguida, o acusado levou a vítima até um matagal de difícil acesso, na localidade CIA/Aeroporto, ao lado da antiga fábrica da Bahia Pet, onde, sem qualquer possibilidade de defesa da vítima, disparou um tiro na cabeça do ofendido, que veio a óbito. Ressalte-se o crime se fundamentou em motivo torpe, haja vista que foi praticado em decorrência de uma suposta dívida da qual a vítima possuía com o acusado. O crime foi praticado mediante dissimulação, pois o denunciado, no dia do crime, com a comunhão de desígnios com um terceiro, sob o pretexto de atrair a vítima para a rótula do Bairro de Paripe, no Município de Salvador/BA, simulou interesse na compra do veículo HYUNDAI/HB20, placa policial OUO6377, ficando com a vítima em seu poder, a fim de levá-la a um local de difícil acesso na localidade CIA/Aeroporto, ao lado da antiga fábrica da Bahia Pet, até matá-la, dificultando a defesa da vítima. Outrossim, o crime foi praticado mediante surpresa, tendo em vista que o denunciado esperou o momento em que a vítima jamais esperaria ser agredida, tendo a amarrado no interior de seu veículo. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi amarrada e levada para um matagal de difícil acesso neste Município, onde foi executada com um tiro na cabeça. Ante o exposto, o denunciado incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (três vezes - mediante dissimulação, mediante surpresa e mediante recurso que tornou impossível à defesa do ofendido), do Código Penal, pelo requer o Ministério Público seja o réu citado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, e se ver processar sob o rito ordinário até final julgamento, quando deverá ser condenado, com fulcro nos documentos inclusos e nas demais provas admitidas em Direito. Requer, ainda, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em indícios de autoria e prova da materialidade; (ii) analisar se é cabível a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo suficientes a prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de certeza, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame necroscópico que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo na região da cabeça. 5. Os depoimentos de policiais civis prestados em juízo sob contraditório indicam que o acusado, de forma espontânea, confessou o crime e conduziu a equipe policial ao local onde o corpo da vítima foi encontrado, demonstrando conhecimento de detalhes que conferem verossimilhança à versão acusatória. 6. A alegação de coação e ameaça durante a suposta confissão extrajudicial é infirmada pela convergência dos depoimentos das testemunhas da acusação, que afirmaram ter havido condução voluntária, sem o uso de algemas, e comportamento colaborativo por parte do acusado. 7. A versão defensiva de álibi, sustentada por parente do acusado, revela-se isolada e incapaz de elidir os indícios constantes nos autos, por não ter sido corroborada por outras provas ou testemunhas. 8. Irregularidades eventualmente ocorridas na fase inquisitorial não comprometem a validade da pronúncia quando há elementos colhidos em juízo que confirmam os indícios de autoria e a materialidade do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exigir certeza nesta fase.” “Dúvidas razoáveis sobre autoria ou circunstâncias qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, mediante submissão do feito ao Tribunal do Júri.” “A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do júri popular.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415 e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8004331-31.2022.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figura como recorrente DANIEL DA SILVA BORGES e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104